Tribunal: TJSP
Processo: 0011891-52.2008.8.26.0482
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Ação de desapropriação por utilidade pública. Presidente Prudente. Imóvel urbano. Hospital particular. Indenização fixada com base no laudo pericial. Avaliação contemporânea à expropriação, realizada de forma técnica e objetiva, com base nas normas NBR 14.653-1 e 2. Honorários advocatícios fixados em 5% da diferença entre a oferta inicial e o valor indenizatório final. Possibilidade. Reexame

Ementa:
Ação de desapropriação por utilidade pública. Presidente Prudente. Imóvel urbano. Hospital particular. Indenização fixada com base no laudo pericial. Avaliação contemporânea à expropriação, realizada de forma técnica e objetiva, com base nas normas NBR 14.653-1 e 2. Honorários advocatícios fixados em 5% da diferença entre a oferta inicial e o valor indenizatório final. Possibilidade. Reexame necessário e recursos não providos.